Tribunal: STF
Processo: Rcl 16021
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA SUPERVENIENTE – VERBETE Nº 734 DA SÚMULA DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. Descabe observar o Verbete nº 734 da Súmula do Supremo quando o trânsito em julgado do ato impugnado ocorre após a formalização da reclamação.



    RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.